Tribunal: STF
Processo: Rcl 57183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010291-14.2020.5.15.0132), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Regulamente citado, o Município ofertou contestação sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo. Impugnou, ainda, todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST.



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença.



    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo TRT da 15ª Região foi apresentado o competente recurso de agravo de instrumento.



    Por Decisão Monocrática proferida pela Ministra Relatora do TST foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de que: ‘(...) quanto ao tema da responsabilização subsidiária do Município de São José dos Campos, o TRT decidiu em conformidade com a jurisprudência da SBDI-1 desta Corte, no sentido de que incumbe ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada para prestação de serviços. Por tal razão, não se constata a transcendência sob o prisma de nenhum dos indicadores citados na Lei nº 13.467/2017 (...)’ (g.n.).



    Todavia, a supracitada Decisão Monocrática proferida pela Ministra Relatora da Sexta Turma julgadora do TST desrespeitou à autoridade deste C. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931).



    […].



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.



    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.



    Data maxima venia, não é preciso muito esforço para se perceber que a decisão da Ministra Relatora do C. TST afrontou diretamente a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931, por entender indevidamente que ‘incumbe ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada para prestação de serviços’.



    Em outros termos, a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas.”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pede que seja julgado procedente o pedido “para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0010291-14.2020.5.15.0132 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa.”. (eDoc. 1 fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, a decisão reclamada foi publicada em 30/11/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi assim editada: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.“



    No caso concreto, o TST ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por óbice processual (eDoc. 17), manteve o entendimento do acórdão do recurso ordinário, que imputou responsabilidade subsidiária ao Município Reclamante nos seguintes fundamentos (eDoc. 13, fl. 5):



    “No presente feito, os documentos acostados aos autos pelo Município (contrato de prestação de serviços e comprovantes de recolhimentos fundiários e previdenciários) não comprovam o acompanhamento regular das obrigações trabalhistas devidas pela empresa contratada. Com efeito, os recolhimentos do FGTS e das contribuições previdenciárias não são as únicas obrigações do empregador.



    De fato, nem mesmo as folhas de pagamento dos salários da reclamante foram apresentadas pelo ora recorrente, sendo esta a obrigação principal e basilar do contrato de trabalho e que, portanto, deveria ter sido objeto de acompanhamento mensal, pelo tomador de serviços.



    Frise-se que parte da documentação juntada com a defesa do ente público diz respeito a período anterior ao contrato de trabalho da autora. Ademais, também se observa que não consta o nome da recorrida nas ‘Relações dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP’, situação que deveria, no mínimo, ter chamado a atenção do Município para cobrar explicações da prestadora de serviços - o que não ocorreu.



    Portanto, concluo que a documentação constante do processo não demonstra o cumprimento do dever de fiscalização, já que não comprova o acompanhamento regular e periódico do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto ao adimplemento dos direitos trabalhistas devidos aos empregados da empresa contratada.



    Nesse contexto, resta evidente a culpa in vigilando do apelante, que não zelou pelo cumprimento contratual, sendo omisso e negligente em seu dever legal de fiscalizar a contratada.



    Diante de todo o exposto e por ser inequívoco que o Município foi o beneficiário da força de trabalho da reclamante, tendo atuado com culpa, reputo correta a sua responsabilização subsidiária por todas as verbas condenatórias, nos termos da súmula 331, V e VI, do TST.



    Frise-se que não se trata aqui de responsabilização automática da Administração Pública e tampouco decorrente do mero inadimplemento de verbas trabalhistas, mas sim da constatação da conduta culposa do 2º reclamado, pela evidente ausência de fiscalização contratual.”



     Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à Reclamante Trabalhista, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente